Tribunal: TJDFT
Processo: 0739377-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0739377-62.2023.8.07.0000 Classe Judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL Embargante: MAURICIO BITTENCOURT HENRIQUE SILVA Embargado: ALVARO BITTENCOURT HENRIQUE SILVA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Intime-se a parte embargada para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator